Tribunal: TJPA
Processo: 0812750-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812750-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA MARQUES

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA FIADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por fiador solidário em execução fundada em notas fiscais relativas ao fornecimento de combustíveis.

2.

A decisão recorrida recebeu os embargos sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo e se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução em face do fiador solidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, de forma cumulativa, a relevância da fundamentação, o risco de dano grave e a prévia garantia do juízo, requisitos não demonstrados no caso concreto.

5. A alegação de possível penhora de proventos de aposentadoria não afasta, de plano, a exigência legal de garantia, devendo eventual impenhorabilidade ser analisada pelo juízo da execução, caso haja constrição efetiva.

6. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra o fiador, diante da autonomia da obrigação e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, especialmente da garantia do juízo.
2. A recuperação judicial da devedora principal não impede a execução ajuizada contra o fiador solidário.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 581/STJ; TJPA, AI nº 0810147-85.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 0812750-97.2024.8.14.0000

Origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Agravante: José Pereira Marques

Agravada: Petrobras Distribuidora S/A

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Pereira Marques em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em Embargos à Execução, processo nº 0852033-97.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela e recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.

Na origem, a agravada propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor da empresa Autoviação Monte Cristo Ltda, na qualidade de devedora principal, bem como em desfavor dos fiadores, entre os quais o ora agravante José Pereira Marques, consubstanciado em notas fiscais referentes ao fornecimento de combustíveis. O débito perseguido totaliza o montante de R$1.692.435,81 (um milhão seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos). O executado foi citado e apresentou tempestivamente Embargos à Execução, postulando que fossem recebidos com efeito suspensivo.

O Juízo de origem indeferiu a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos opostos. A decisão fundamentou-se, primordialmente, na ausência de garantia do Juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, requisito cumulativo exigido pelo art. 919, §1º do Código de Processo Civil. O Juízo
a quo
consignou, ainda, que a existência de processo de recuperação judicial da devedora principal não implica, por si só, a suspensão da execução movida em face dos sócios e devedores solidários do título executivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Alega que a devedora principal, Autoviação Monte Cristo Ltda, encontra-se desenvolvendo regularmente sua atividade empresarial e reconheceu o débito exequendo nos autos do processo de recuperação judicial nº 0808643-14.2023.8.14.0301, que tramita perante o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível desta Comarca. Aduz que o crédito pleiteado pela exequente, ora agravada, está arrolado e comprovado no âmbito do processo recuperacional.

O recorrente afirma que o prosseguimento da execução acarretará risco iminente de penhora de seus proventos de aposentadoria, causando-lhe dano irreparável ou de difícil reparação e comprometendo sua subsistência digna.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para que os Embargos à Execução nº 0852033-97.2024.8.14.0301 sejam recebidos com efeito suspensivo até o julgamento do recurso

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 21319431.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que a decisão proferida pelo Juízo de origem deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto fundamentada no § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil. Argumenta que o fiador, ora agravante, não demonstrou de forma efetiva a ausência de bens que justifique tanto a concessão da gratuidade da justiça, quanto a impossibilidade de condições financeiras para arcar com o crédito pleiteado pela agravada, não tendo comprovado integralmente o valor de seus rendimentos. Ao final, requer seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, pugnando pela manutenção integral da decisão que indeferiu o pleito do agravante, com o prosseguimento do processo na primeira instância.

É o relatório necessário. Decido.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1.Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. O Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o agravante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.015 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da decisão interlocutória. Dispensado o preparo em razão de deferimento de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

A questão submetida a esta instância recursal pertine à verificação da correção da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por José Pereira Marques, ora agravante, na condição de fiador solidário da empresa Autoviação Monte Cristo Ltda., demandada em execução fundada em notas fiscais referentes ao fornecimento de combustíveis, cujo débito executado alcança o montante de R$1.692.435,81.

O agravante busca a reforma do
decisum
para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos, sob o argumento de que a empresa devedora se encontra em recuperação judicial, de modo que o crédito exequendo foi habilitado naquele processo e que, sendo idoso, aposentado, e sem outros bens, a continuidade da execução poderia acarretar penhora sobre proventos de natureza alimentar, causando-lhe danos de difícil reparação.

A suposta impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria é capaz de afastar a ausência de garantia do Juízo, contudo, a questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, caso haja constrição efetiva sobre bens ou valores considerados impenhoráveis, por meio do procedimento adequado.

Os documentos colacionados pelo agravante não são suficientes para afastar, de plano, a sua incapacidade econômica para arcar com os créditos. As certidões imobiliárias indicam a existência de bens em nome do recorrente, ainda que eventualmente gravados por outros processos. Não se verifica, ademais, qualquer diligência ou disposição do agravante no sentido de oferecer caução ou firmar acordo com o agravado, posto que deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar-se sobre a possibilidade de composição.

Não verificada a presença dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º do CPC, especialmente no que tange à ausência de garantia do Juízo, deve ser mantida inalterada a decisão agravada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

Observo que a decisão agravada está em conformidade com os ditames legais e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração da relevância dos fundamentos e da possibilidade de o embargante sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
.

3.
No caso, o juízo não se encontra garantido na forma exigida pelo § 1º do art. 919 c/c art. 835 do CPC, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de efeito suspensivo
.

4. Argumentos apresentados pelo agravante, tais como prescrição da pretensão, ausência de título executivo extrajudicial, iliquidez do débito exigido e ausência de exigibilidade, não são suficientes para infirmar a decisão agravada, que se mantém em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias.

5.
Precedentes jurisprudenciais corroboram a tese de que a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

DISPOSITIVO: Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

TESE DE JULGAMENTO: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração da relevância dos fundamentos, possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante, e prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1º, do CPC. A ausência de tais requisitos inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810147-85.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DANO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Rio Maria/PA que indeferiu o pedido de concessão de
efeito

suspensivo

aos

embargos
à
execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de
efeito

suspensivo

aos

embargos
à
execução
, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a existência de garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão de
efeito

suspensivo

aos

embargos
exige a presença cumulativa dos requisitos legais, inclusive a garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso concreto, o agravante não promoveu a devida garantia do juízo nem comprovou, mediante prova documental idônea, o risco concreto de dano irreparável decorrente da continuidade da
execução
. A alegação de quitação da dívida, por sua vez, é controvertida e demanda dilação probatória, não sendo suficiente para afastar a exigência legal. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reforçam a necessidade de observância estrita
aos
requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814828-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/2025)

O agravante sustenta que a recuperação judicial da devedora principal, com inclusão e reconhecimento do crédito exequendo, impediria a execução contra o fiador solidário. Essa tese, todavia, contraria frontalmente a jurisprudência pacífica deste E. TJPA, sustentada em entendimento sumulado do STJ, segundo a qual a recuperação judicial da empresa principal não impede a execução contra seus coobrigados:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Luís Arsênio Tavares da Silva Filho e Carla Cristina Figueiroa Tavares da Silva contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o prosseguimento da execução de título extrajudicial em seu desfavor, na qualidade de fiadores da empresa FTS – Frigorífico Tavares da Silva Ltda., devedora principal em recuperação judicial. Os agravantes sustentam que, por se tratar de crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, a execução deveria ser suspensa e o crédito submetido ao juízo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução movida exclusivamente contra seus fiadores, pessoas físicas que garantiram o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 581, admite o prosseguimento da execução contra fiadores, coobrigados ou obrigados de regresso, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal
.

2.

A fiança possui natureza autônoma e solidária, conferindo ao credor a possibilidade de cobrar o valor diretamente dos fiadores
, salvo disposição contratual ou cláusula expressa em plano de recuperação em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

3.

Os agravantes renunciaram expressamente ao benefício de ordem, reforçando a legitimidade da execução contra si, conforme previsão do Código Civil.

4.

O fato de o crédito constar do plano de recuperação não impede a execução contra os fiadores
, uma vez que a compensação de valores eventualmente pagos no juízo recuperacional evita a ocorrência de bis in idem.

5.

A alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece sobre o direito do credor de ver satisfeito seu crédito.

6.

Não há demonstração de ilegalidade ou irregularidade no processamento da execução que justifique a sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada exclusivamente contra os fiadores, salvo disposição contratual ou previsão expressa em plano de recuperação judicial com anuência do credor.

2.

A renúncia ao benefício de ordem legitima a cobrança direta dos fiadores, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

3.

A inclusão do crédito no plano de recuperação não configura bis in idem, desde que assegurada eventual compensação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808561-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025 )

Constato, portanto, que não foram preenchidos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente no que diz respeito à garantia do Juízo, razão pela qual a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada deste TJPA.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026